Tribunal: TJMT
Processo: 1023906-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023906-13.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUZIA DE MENDONCA - CPF: 081.961.868-35 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE SERVIÇO EFICIENTE.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA. GRUPO ECONÔMICO.
DANO
IN RE IPSA
.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DANO M
ORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
R
ECURSOS CONHECIDOS E AMBOS NÃO PROVIDOS.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à
eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

As partes da relação jurídica material coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando suas legitimidades.

2.
Em se tratando de relação de consumo, os p
restadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente.

Caso não cumpram com esse dever,
fica
caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.

3.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviço poss
uem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior
.

4. O bloqueio unilateral e
sem
aviso prévio do cartão de crédito do
consumidor, com a consequente indisponibilidade de limite de crédito, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta da instituição financeira.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do
ofensor e as peculiaridades d
o caso concreto, especialmente o bloqueio indevido do cartão de crédito sem prévia notificação, a indenização arbitrada na sentença em
R$3.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

6.
O termo inicial dos juros de m
ora
na
indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual).

Sendo o ilícito de natureza
contratual,
o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da da
ta em que o valor da indenização foi arbitrado.

7.
Recursos conhecidos e não providos.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em
R$1.200
,00
, por cada parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023906-13.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ES
PECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
BANCO ITAUCARD S.A. e MASTERCARD BRASIL LTDA

Recorrido
:
VERA LUZIA DE MENDONCA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VERA LUZIA DE MENDONCA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face MASTERCARD BRASIL LTDA /
BANCO ITAÚCARD
S.A..

Sentença

proferida
no ID193633230/PJe2.
Concluiu
que
ocorreu
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
por

não

ter

utilizado
o
cartão
de
crédito

e
a
compra

ter

sido

autorizada
,
sem

justificativa
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
i
nicial
para
condenar
as partes
requeridas
, de forma
solidária
,
ao

pagamento
de
reparação

por

danos

morais
no valor de R$ 3.000,00 (
três
mil reais).

A parte reclamada BANCO ITAUCARD S.A. interpôs Recurso Inominado no ID 193633234/PJe2. Sustentou que: a) a p
arte reclamante é ilegítima para figurar no polo ativo da ação, tendo em vista que não é a titular do cartão de crédito, possuindo apenas cartão de crédito adicional e que apenas o titular do cartão é quem tem a
gerência
sobre os cartões; b)
a
compra não
foi autorizada por questões de segurança; c) não há falha na prestação do serviço capaz de demostrar ato ilícito praticado pelo reclamado; c)
não
ficou demostrado pela parte reclamante a ofensa grave e lesiva a sua moral, para ser indenizada; d)
a
correç
ão monetária, também os juros de mora incidem a partir da data da fixação do valor do dano. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e: a) seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa da parte reclamante; b) julgar improcedentes os pe
didos da inicial e/ou a minoração do valor arbitrado na sentença a
título
de danos morais; e c) aplicar a incidência dos juros de mora da data do arbitramento dos danos morais.

A parte reclamada MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA interpôs Recurso
Inominado no ID 193633238/PJe2. Alegou que: a) é ilegítima por se apenas a bandeira do cartão e não o emissor; b) é a
emissora
quem
possui relação jurídica com o possuidor do cartão; c)não possuem vínculo para caracterizar a sua responsabilidade civil,
ainda que considerada a teoria da responsabilidade objetiva solidária da cadeia de fornecedores; d) o ocorrido corresponde a mero aborrecimento e não gera o direito à indenização. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e acolher a prelim
inar de ilegitimidade passiva da reclamada por apenas ser a bandeira e não o emissor do cartão de crédito, extinguindo o processo em relação
a
ela.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID193633243/PJe2.
Argumentou
que
deve
ser
negado

provimento

aos

recursos

interpostos

pelas
partes
reclamadas
,
mantendo
a
sentença

em

todos

os

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
e
passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1. Nãohá ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva
doréu
em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da açã
odevemser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo
de
admissibilidadeda
demanda,aspróprias afirmaçõesou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regim
ental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

No
mesmo

sentido
:

APELAÇÕES CÍVEIS.
INDENIZATÓRIA.

CARTÃO DE CRÉDITO.
CANCELAMENTO INDEVIDO.
AUSÊN
CIA DE COMPROVAÇÃO DE AVISO PRÉVIO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDAMENTE ARBITRADO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
1. Cuida-se de ação pela qual a parte autora alega ter tentado efetuar compra, a qual foi
recusada em decorrência do bloqueio do cartão de crédito. Requer
a
autora indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, sendo alvo de inconformismo de ambas as partes.
2. No tocante
à ilegitimidade ativa arguida pelo banco, comprovou o autor
ser portador e usuário do cartão de crédito adicional ao de seu filho com final 6492, razão pela qual não merece acolhida. 3. Trata-se de relação de consumo sobre a qual tem incidência as normas d
o Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes os requisitos legais subjetivos (artigos 2o e 3o da Lei 8078/90) e objetivos (artigo 3o, § 2o, do mesmo diploma legal). 4. É certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa
do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14). Dessa forma, todo aquele que se disponha
a
exercer algum
a atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa. 5. Na hipótese, há relação de consumo entre as partes por ser o autor
portador e usuário do cartão de crédito adicional ao de seu filho. O autor também comprovou estar adimplente junto ao banco e que não conseguiu efetuar a compra. 6. Apesar do banco réu alegar que há previsão contratual de bloqueio em caso de suspeita de f
raude e que efetuou o envio preventivo de SMS sobre o bloqueio do cartão, não trouxe aos autos nem o contrato, tampouco documento que comprove o aviso prévio ao consumidor. Assim, o réu não trouxe qualquer elemento probatório capaz de o desincumbir do ônus
previsto no art. 373, II, do CPC. 7. Nessa esteira, não há dúvidas da irregularidade da conduta do banco réu, que bloqueou e cancelou o cartão de crédito do autor injustificadamente e sem prévio aviso, sendo certo que tal fato só foi descoberto pelo consu
midor quando tentou realizar compras e foi impedido de efetuar o pagamento com o referido cartão. 8.
evidente
a falha na prestação do serviço e os transtornos vividos pelo autor, que ultrapassaram os limites do mero aborrecimento, ante o constrangimento e
frustração de ter sua compra negada em diversas tentativas, restando incontroverso o dever de indenizar. 9. Dano moral fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.
10. Sentença mantida. 11. Desprovimento dos recurso
s.

(TJ-RJ - APL: 00104968420208190066, Relator:
Des(
a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de
Julgamento
: 09/05/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Analisando

detidamente

os
autos,
verifica
-se
que as partes da
relação

jurídica de direito material( detentora de c artão de crédito

adicional
,
relação

contratual
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
, tendo
em
vista o
dano

direto

sofrido
pela
parte

reclamante
,
tornando
-as
legítima
para
figurar
no polo
ativo

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se qu
e as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual, cartão de crédito
adicional)

coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítima para figurar no polo passivo.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
as
preliminares
de
ileg
itimidade

ativa
da
parte

reclamante
e
passiva
da
parte

reclamada
MASTERCARD BRASIL LTDA.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como s e extrai da redação do artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVI
MENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra
m
falha
na

prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconforto causado pela privação dos serviços de inte
rnet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado, pois causou aborrecimentos que ultrapassaram
o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as particularidades do caso sub judice, indo ao en
contro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida.
Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator:
Jovaldo
Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cível, Data de Publicação: 08/11/2017)

No
caso
d
os autos, a
parte

reclamante

sustentou
que
tentou

efetuar

compras
com o
cartão
de
crédito

por

várias

vezes
,
sendo

negado
e que
em

contato
com
as

reclamadas

descobriu
que
seu

cartão

havia

sido

bloqueado

sem

prévia

notificação
,
fazendo
com que a
parte

recla
mante

passasse

por

vexame

por

ter

sua

compra

negada
,
se
n
do
o
serviço
das
reclamadas

prestado
de forma
ineficiente
, pois
teve
que chamar
seu

marido
para
pagar

os

produtos
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamante

evidencia

falha

na

prestação
do
serviço

por

meio
dos
documentos

juntado
no ID 193633185, 193633184, 193633183 e193633182.

Ainda

em

exame
dos autos, nota-se que
nã
o

há

nada
que
possa

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor a facilit ação de prova de seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha
na prestação de serviço e,
consequentemente, conduta
ilícita.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao
consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser e
lidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada
MASTERCARD BRASIL LTDA
sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
do
primeiro

reclamado
, tendo
em
vista que é
el
e

quem

emite e administra o cartão de cré dito
com o
consumidor
.

Quanto
aos

danos

causados

por

empresas

integrantes
do
mesmo

grupo

econômico
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos
, visto que ambas as
empresas

exploram
a
mesma

marca

atraindo

a

aplicação
da Teoria da
Aparê
ncia

em

benefício
do
consumidor
.

Embora

reconheça
que o
tema
é
polêmico
, o
assunto

já
se
encontra

pacificado
no STJ:

PROCESSO CIVIL E DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE.
SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O
direito
à
inf
ormação
e o
princípio
da
vinculação
da
publicidade

refletem

a

imposição
da
transparência
e da boa-
fé

nos

métodos

comerciais
,
na

publicidade
e
nos

contratos
, de modo que
o

fornecedor
de
produtos

ou

serviços
se
responsabiliza

também

pelas

expectativas
que a
sua

publicidade

desperta
no
consumidor
,
mormente
no que
tange

ao

uso

coletivo
de
uma

mesma

marca
. 2. A
publicidade
do Sistema
Unimed
busca

instigar
o
indivíduo
à
contratação

mediante
a
convicção
de que se
trata
de
uma

entidade

única
com
atuação

em

âmbito

n
acional
,
não

sendo

informado

ao

filiado

sobre

a

autonomia
e
a

independência
de
suas

unidades
, o que
só

faz

reforçar

nele

a

ideia
de que
esse

sistema

lhe

oferece

uma

maior

gama
de
serviços
e
facilidades
. 3.
Ademais
, a
complexa

estrutura
das
cooperativas

pre
stadoras
de
serviço
, se,
por
um
lado
, visa
ao

estímulo
e
reforço
do
sistema

cooperativo

regido
pela Lei n. 5.764/1971,
possibilitando
a
atuação
sob
uma

mesma

marca
e a
constituição
de
sociedades

cooperativas

singulares
,
federações
de
cooperativas
e
confede
rações
;
por
outro
lado
,
tem

como

efeito

externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento
- no
caso
, o Sistema Unimed - de forma
solidária
,
uma

vez
que
não
se
pode

exigir
do
consumidor
que
conheça
as
intrincadas

relações
entre
os

diversos

membro
s
dessa
cadeia
,
mormente

quando
a
publicidade

veiculada

pelo

grupo

faz-lhe

crer
que se
trata
de
uma

entidade

una
. 4.
Dessarte
, o
fato
de
várias

sociedades

explorarem

uma

mesma

marca
,
ainda
que com
personalidades

jurídicas

distintas
-
por

não

ter

havido

a

i
nformação

clara

ao

consumidor

acerca
de
eventuais

diferenças
no
conteúdo
dos
serviços

ou

na

cobertura

oferecida

por

cada

uma
-,
traz

como

consequência
a
possibilidade
de
serem

acionadas
a responder
solidariamente

pelas

obrigações

contratadas

por

qualquer
d
elas. 5.
Recurso
especial
não

provido
. (STJ
REsp
1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
18/12/2014,
DJe
11/02/2015)

RECURSO
ESPECIAL
. CIVIL.

PLANO
DE
SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA
INDEVIDA
DE
COBERTURA.
USUÁRIO
EM

INTERCÂMBIO. UNIMED
EXECUTORA.LEGITIMIDADE
PASSIVA
AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED
DE
ORIGEM
. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA.
ABRANGÊNCIA NACIONAL.

TEORIA
DA
APARÊNCIA.
CADEIA
DE
FORNECEDORES.
CDC.
INCIDÊNCIA.
1.
Cinge
-
se a

controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho

médico
que

atendeu
,
por

meio
do
sistema
de
intercâmbio
,
usuário
de plano de
saúde
de
cooperativa
de

outra

localidade

possui

legitimidade

passiva

ad

causam

na

h
ipótese
de
negativa

indevida
de
cobertura
. 2.
Apesar
de

os

planos
e
seguros
privados de
assistência
à
saúde

serem

regidos

pela Lei

no 9.656
/1998, as
operadoras
da
área
que
prestarem

serviços

remunerados
à
população

enquadram
-se no
conceito

de
fo
rnecedor
,
existindo
, pois
,
relação
de
consumo
,
devendo
ser
aplicadas

também
, nesses

tipos

contratuais
, as
regras
do Código de
Defesa
do

Consumidor
(
art.
35-G da Lei no 9.656/1998 e
Súmula
no 469/STJ).
3.
O
Complexo

Unimed do

Brasil
é

const
ituído
sob um
sistema
de

cooperativas
de

saúde
,
independentes
entre
si
e que se
comunicam

através
de um regime de
intercâmbio
, o que
possibilita
o
atendimento
de

usuários
de

um plano
de
saúde
de dada
unidade

em

outras

localidades
,
ficando

a U
nimed
de
origem

responsável

pelo

ressarcimento
dos

serviços

prestados
pela Unimed
executora
. Cada
ente
é

autônomo
, mas

todos

são

interligados
e se
apresentam

ao

consumidor
sob

a
mesma

marca
, com
abrangência

em

todo

território

nacional
, o
qu e constitui um fator de atração de novos

usuários
. 4.
Há

responsabilidade

solidária
entre

as
cooperativas
de
trabalho

médico
que

integram
a
mesma
rede de
intercâmbio
,
ainda
que
possuam

personalidades

jurídicas

e bases

geográficas

distintas
,
sobre tudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal

prestados
(
teoria
da

aparência
).
Precedente
da Quarta
Turma
.
5.
É
transmitido

ao

consumidor

a

imagem
de que o Sistema Unimed
garante
o

atendimento
à

saúde

em

t
odo
o
território

nacional
,
haja

vista
a

integração

existente

entre as

cooperativas
de
trabalho

médico
, a

gerar
forte
confusão
no
momento
da
utilização
do plano de
saúde
,
não

podendo
ser
exigido
dele que
conheça

pormenorizadamente

a

organização
inter
na de
tal

complexo
e de
suas

unidades
. 6.
Tanto a

Unimed de

origem

quanto
a Unimed
executora

possuem

legitimidade

passiva

ad

causam

na

demanda

oriunda

de
recusa

injustificada
de
cobertura
de plano de
saúde
. 7.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
23/05/2017,
DJe
31/05/2017)

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
de culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanecendo

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
a
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral
in
re

ipsa
.

Bloqueio
de
cartão
de
crédito
.

O
bloqueio
unilateral e
indevido
de
cartão
de
crédito
do
consumidor
,
sem

prévia

notificação
,
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
e
decorre

tão

somente
da
conduta
da
instituição

financeira
,
conforme
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

A
propósito
:

RECURSOSINOMINADOS.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR.
DANOS M
ORAIS IN RE IPSA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS LITIGANTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARA MAJORAR O QUANTUM FIXADO. 1.
Recursos

inominados
.
Sentença
de
parcial

procedência
.

Conclusão
de
falh
a

na

prestação
de
serviços

por

bloqueio

indevido
do
cartão
de
crédito

contratado

pelo

consumidor
que
culminou

na

imposição
de
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos
reais).2. A
parte

consumidora

pretende
a

majoração
do quantum fixado.3.
A

instituição

financeira

apresentou

recurso

pretendendo

a

improcedência
da
demanda

ou
a
minoração
,
alegando
que
houve

suspeita
de
fraude

em

algumas

operações
e
por

isso

realizou
o
bloqueio
do
catão

objeto
da
demanda
. 4. Na
q ualidade de prestadores de serviços e fornecedores

por

natureza
,
devem
responder
objetivamente

toda

vez
que
ato

atrelado

ao

seu
mister
provoque

danos
a
terceiros
. 5.
Indenização
que
deve

atender

aos

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
. 6. A
par
te

consumidora

comprou

ter

necessitado

utilizar

os

serviços

contratados
, e que
foi

impossibilitado

em

razão
do
bloqueio

discutido
,
fatos que devem ser ponderados no momento da fixação
do quantum indenizatório.7.
Recurso

conhecido
e
provido
para
majorar
o q
uantum
fixado
(N.U 1008016-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023).

RECURSO INOMINADO – CARTÃO DE CRÉDITO –BLOQUEIO INDEVIDO – COMPRA NÃO REALIZAD
A -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DA PONTUAÇÃO REFERENTE À COMPRA NÃO REALIZADA EM RAZÃO DO BLOQUEIO – JU
ROS DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(N.U 1062338-41.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/05/2023,
publicado
no DJE 08/05/2023
)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO – BLOQUEIO INDEVIDO EM RAZÃO DE PROTESTO – AUSENTE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – REVELIA DO RECLAMANTE – RECORRENTE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓ
RIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –DO QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
d
e
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
,
cabia
à
parte

Recorrida

desincumbir
o
ônus

probante
,
não
tendo
feito
. A
constatação
do
dano
moral no
caso

concreto
se
satisfaz
pela sim
ples
verificação
da
conduta
do
recorrente
, que
bloqueou
o
cartão
de
crédito
da
correntista
,
pelo

fato
de
ter

protesto

em

nome
da
reclamante
,
não
tendo
sequer

emitido

notificação
antes do
bloqueio
.
Valor da
indenização

por

danos

morais

fixado
de
acordo
com
os

parâmetros
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
mantido
.

Sentença

mantida
.

Recurso

desprovido
.

(N.U 1050811-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no
DJE 29/09/2023).

Em
exame
do
caso

concreto
,
restou

incontroverso
que
o

cancelamento
do
cartão
de
crédito

realizado
pela
instituição

financeira

ocorreu
de forma unilateral e
sem
que
esta

houvesse

notificado
o
reclamante
.

Portanto
,
está

configurado
o
dan
o
moral
na

modalidade

in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
víti
ma

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidad
e
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
1
1/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialment e o bloqueio do cartão de crédito

sem
a
prévia

notificação
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$3.000
,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Termo
inicial

dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando
o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabili
dade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a
incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano
,
decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato

bancário
,
cartão
de
crédito

adicional
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e
c
orreção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
recursos
,
mas

nego-lhes

provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento dos recursos interpostos,
condeno
os
recorrentes
ao
pagamento das custas processuais,
pro rata
, e honorários advocatícios,
fixados em R$
1.200,
00,

vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC)
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024